Tribunal: TJSP
Processo: 1002432-64.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO MARÍTIMO. TRANSPORTE DE COISAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de procedência da ação. Insurgência da ré alegando: a) ilegitimidade passiva porque: i) é mero executor das ordens emanadas da Receita Federal; ii) não pode ser responsabilizada pelo excesso de prazo para processamento do despacho aduaneiro; b) a carga estava bloqueada no sistema e que não

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO MARÍTIMO. TRANSPORTE DE COISAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. OBJETO RECURSAL. R. Sentença de procedência da ação. Insurgência da ré alegando: a) ilegitimidade passiva porque: i) é mero executor das ordens emanadas da Receita Federal; ii) não pode ser responsabilizada pelo excesso de prazo para processamento do despacho aduaneiro; b) a carga estava bloqueada no sistema e que não possuía autorização da Receita Federal para desova e devolução da unidade de carga; c) o atraso decorreu de greve dos auditores fiscais; d) não tem autonomia para liberação.
2. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. Afastada. Razões de apelação em conformidade com o disposto no art. 1010 do CPC/15.
3. LEGITIMIDADE DO RECINTO ALFANDEGADO. A ré na qualidade de terminal alfandegado tem a obrigação legal de manter local adequado para depósito e guarda de mercadorias, como fiel depositária. Legitimidade da ré para responder pela devolução do contêiner.
4. DEVOLUÇÃO DO CONTÊINER. Admitida. O contêiner não é acessório ou embalagem das mercadorias, e não pode ser retido pelo recinto alfandegado, devendo ser devolvido vazio ao importador para sua entrega ao armador (desunitização). Demora de liberação da mercadoria em razão de pendência alfandegária para vistoria, que não podem servir de motivo para a retenção do contêiner..
5. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11).